Tribunal: TJDFT
Processo: 0729965-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729965-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PELUCIO &amp; FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA, LUCAS PELUCIO FERREIRA, DENISE WAISROS PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora no Rosto dos Autos – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Isso porque não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não havendo indícios de expropriação e levantamento de valores de forma imediata. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Ao agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso quanto à tese de extinção do feito por inobservância do art. 524 do Código de Processo Civil, porquanto não analisada na Decisão agravada, configurando inovação recursal e supressão de instância. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator